Tribunal: TJBA
Processo: 8150541-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150541-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FLAVIA DOS REIS SILVA APELADO: CAMILA MAGALHAES SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO CORRETO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela autora, consistente no reiterado descumprimento da determinação de recolhimento correto das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a intimação realizada por meio eletrônico configura intimação pessoal válida para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa. 4. A Autora deixou de cumprir reiteradas determinações judiciais para o correto recolhimento das custas processuais, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas pelo juízo. 5. O magistrado adotou as cautelas legais, promovendo a intimação pessoal da parte autora para suprir a irregularidade, com expressa advertência de extinção do feito. 6. A intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio configura intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 7. A inércia da parte após regular intimação pessoal caracteriza o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito. 8. O princípio da primazia da decisão de mérito não impede a extinção do processo nas hipóteses expressamente previstas no art. 485 do CPC, especialmente quando a parte contribui para a paralisação do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada via sistema eletrônico em portal próprio constitui intimação pessoal válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC. 2. O reiterado descumprimento de determinação judicial para recolhimento correto de custas processuais caracteriza abandono da causa. 3. O princípio da primazia da decisão de mérito não afasta a extinção do processo nas hipóteses legais previstas no art. 485 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024; TJBA, Apelação nº 80041273920198050105, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 28/05/2024; TJBA, Apelação nº 05055405020168050113, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8150541-51.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, BANCO C6 S/A e CAMILA MAGALHAES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA